Tribunal: TJDFT
Processo: 0732187-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732187-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELMO GUIMARAES SANTA RITA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ONE PARK MALL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADELMO GUIMARAES SANTA RITA em face de CONDOMÍNIO DO ONE PARK MALL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0702010-07.2024.8.07.0020, não conheceu dos embargos à execução de ID200844737, tendo em vista a previsão contida no art. 914, § 1o, do CPC. Confira-se a decisão Agravada (ID 62450232): NÃO CONHEÇO dos embargos à execução de ID200844737, tendo em vista a previsão contida no art. 914, § 1o, do CPC. Sem prejuízo, cumpra-se ID 187810366 no tocante aos atos expropriatórios. Intime-se. É o relatório. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) nos autos da ação de Execução n. 0702010-07.2024.8.07.0020, opôs Embargos à Execução tempestivamente, o qual foi distribuído por dependência ao presente processo, recebendo a seguinte numeração: Processo n, 0712634-18.2024.8.07.0020; (ii) os Embargos à Execução já foram conhecidos e estão na fase de impugnação; (iii) a fim de dar conhecimento ao Juízo da Execução, juntou aos autos a petição inicial dos embargos e os documentos apresentados naquele processo; (iv) ocorre que, o Juízo da Execução, equivocadamente concluiu que os Embargos foram opostos dentro do Processo de Execução e não em autos apartados, proferindo decisão não conhecendo dos embargos; (v) peticionou solicitando que fosse sanado o equívoco processual, a fim de constar que os Embargos à Execução foram opostos tempestivamente, em autos apartados e em conformidade com a legislação vigente. Todavia, até a data da interposição do presente agravo, a petição não havia sido apreciada; (vi) visando garantir que não haja a perda de prazo para impugnação da decisão, foi necessário o ajuizamento do presente agravo. O Agravante foi intimado para se manifestar acerca do cabimento do agravo de instrumento (ID 62547726). No ID 62966836, o Agravante manifesta a desistência do presente recurso. É o relatório. DECIDO. A desistência do recurso é uma faculdade do recorrente, conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, que dispensa a anuência da parte contrária para desistir do recurso. No caso, o recurso, ainda, não foi julgado, portanto, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme estabelece o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, que assim prevê: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se os autos. Brasília, 19 de agosto de 2024 10:23:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador